Tribunal: TJBA
Processo: 8037717-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037717-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOSE MIRANDA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, CARLOS AYALLA TEIXEIRA RIBEIRO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária, proposta pelos autores visando à revisão das cláusulas contratuais referentes às taxas de juros, sob alegação de abusividade.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade das taxas praticadas e a ausência de vício no contrato.

3. Interposto recurso de apelação pelos autores, a decisão monocrática deu-lhe provimento parcial para determinar a adequação das taxas de juros remuneratórias praticadas à taxa média de mercado à época (14,16% ao ano), restituindo-se de forma dobrada eventuais valores pagos a maior, bem como declarando descaracterizada a mora e a possibilidade de os apelantes manterem-se na posse do imóvel.

4. Irresignado, o Banco agravante interpôs agravo interno, sustentando que a natureza do contrato seria de empréstimo pessoal com garantia real (Home Equity) e não de financiamento imobiliário, defendendo a aplicação da taxa média para operações de crédito pessoal total.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve equívoco na classificação do contrato e na adoção da taxa média de mercado; (ii) saber se resta configurada a abusividade das taxas de juros praticadas; (iii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A análise do instrumento contratual demonstrou que a operação possui natureza de financiamento imobiliário, regida pela Lei nº 9.514/1997, tendo como finalidade expressa a abertura de crédito vinculada à alienação fiduciária do imóvel.

7. A definição da modalidade de crédito se dá pela natureza da operação e pela garantia constituída, e não pela destinação específica dos recursos liberados, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Correta a adoção da taxa média da série 207772 do BACEN, referente a "Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados – Pessoas físicas – Financiamento imobiliário com taxas de mercado".

8. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que são abusivos os juros remuneratórios que ultrapassem a taxa média de mercado, conforme Súmula nº 13: “A abusividade do percentual da taxa de juros, aplicado em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no índice da taxa média de mercado para a mesma operação financeira”.

9. No caso concreto, a taxa contratada de 16,77% ao ano superou a taxa média de mercado (14,16% ao ano) em 18,4%, o que representa significativa onerosidade ao consumidor, especialmente considerada a incidência sobre 120 parcelas.

10. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é devida, pois a cobrança indevida consubstanciou conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

11. A modulação de efeitos definida pelo STJ aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, não sendo aplicável ao caso em exame.

12. Por fim, reconhecida a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, sendo legítima a manutenção dos autores na posse do imóvel, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

13. Não demonstrado erro na classificação do contrato, tampouco na aplicação da taxa média de mercado correspondente, mantém-se a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: A natureza do contrato é definida pela estrutura jurídica da operação e pela garantia constituída, não pela destinação dos recursos. É abusiva a taxa de juros que ultrapassa a média de mercado, sendo cabível a repetição do indébito em dobro quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva. Reconhecida a abusividade dos encargos, descaracteriza-se a mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037717-28.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO JOSE MIRANDA DE FREITAS e outros
e como apelada
BANCO INTERMEDIUM SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .